Tribunal: STF
Processo: MI 6987
Classe: MI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Manoel Euzébio Ribeiro, por meio da petição/STF n. 67.251, protocolada em 28 de junho de 2023 (eDoc 49), afirma que é servidor público federal e que postulou, em 29 de junho de 2018 (processo administrativo n. 00200.010760/2018-14), pedido voltado ao recebimento do abono de permanência previsto na Ementa Constitucional n. 41/203. Sustenta ter cumprido as exigências para a aposentadoria estabelecida na Lei Complementar n. 142/2013, por ser deficiente físico de natureza grave, na forma assegurada no MI 6.082. Segundo aduz, o pedido foi indeferido, sob o fundamento de que a decisão proferida naquele processo possui efeitos tão somente interpartes, de modo que ele não foi beneficiado.



    Noticia haver impetrado o mandado de injunção n. 6.987, no qual concedida a ordem “para reconhecer o estado de mora administrativa e garantir ao Impetrante, ora Requerente, o direito de ter o seu pedido de aposentadoria especial concretamente analisado por essa administração, com base na Lei Complementar nº 142/2003”.



    Comunica que a determinação foi atendida e que, posteriormente, em 21 de maio de 2019, apresentou novo pedido administrativo (protocolo n. 01100070393/2019-17), acompanhado de todos os documentos necessários à análise, mas que estes não foram examinados pela Coordenação de Benefícios Previdenciários (Cobep).



    Anuncia que o referido Órgão ignorou o requerimento formulado por meio do protocolo n. 00200-009302/2019-13. Diz que a Administração Pública realizou diversos atos, os quais não foram levados ao conhecimento do seu patrono, em total afronta ao direito previsto em diversos dispositivos constitucionais e legais.



    Aponta violada a decisão proferida por esta Corte, quando deixado de “aplicar o entendimento ali esposado, o qual garantia ao impetrante, ora Requerente, o direito de ter o seu pedido de aposentadoria especial concretamente analisado pela administração, com base na Lei Complementar nº 142/2013, bem como, ardilosamente, induziu o Requerente a realizar novo pedido de abono de permanência, em 14/01/2020 (protocolo n. 00200.000558/2020-91), a fim de iludir o Requerente e conceder o pedido somente a partir de 13/11/2019, ignorando totalmente os pedidos anteriores e a decisão do ministro Celso de Mello”.



    Alega que o pedido de abono de permanência deveria ter sido implementado desde 30 de março de 2012, data em que foram preenchidos os requisitos.



    Requer, ao fim:



    [...] sejam requisitadas informações da Autoridade competente, a fim de esclarecer a ausência de análise do processo administrativo, nos termos do presente MI, e determine a medida adequada a preservação da ordem injuncional que reconheceu o estado de mora administrativa e garantiu ao Impetrante, o direito de ter o seu pedido de aposentadoria especial concretamente analisado pela administração, com base na Lei Complementar n° 142/2013. 



    É o relatório. Decido.



    2. O pedido não pode ser conhecido.



    A uma, tendo em vista que a concessão da ordem nesta ação mandamental (MI 6.987) limitou-se a “garantir ao ora impetrante o direito de ter o seu pedido administrativo de aposentadoria especial concretamente analisado pela autoridade administrativa competente, observado, para tanto, o que dispõem a Lei Complementar nº 142/2013 (aplicável, por analogia, à situação registrada nesta causa) e, também nesta causa) e, também, a diretriz que esta Corte firmou nos julgamentos plenários do MI 2.752-AgR/DF e do MI 4.428-AgR-ED/DF”, o que foi observado pela Administração. 



    A duas, em razão da ocorrência do trânsito em julgado do pronunciamento concessivo do direito pleiteado no MI 6.987 em 10 de junho de 2020.



    A três, por não ter o Supremo competência para conhecer e julgar processo no qual se impugna ato administrativo de servidor público do Senado Federal em sede de mandado de injunção, por não estar entre as pessoas previstas no art. 102, I, “q”, da Constituição Federal.



    A quatro, por tratar-se de pedido já analisado pelo órgão administrativo, mas não deferido nos termos em que requerido pelo peticionante (período concessivo de abono de permanência), cuja irresignação deve ser formulada perante órgão do Poder Judiciário com competência para tanto. 



    Ademais, o Plenário desta Corte, ao julgar o MI 1.577, da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 18 de fevereiro de 2014, assentou ser inviável o ajuizamento de mandado de injunção, com vistas a mera contagem diferenciada e a averbação do tempo de serviço prestado em condições especiais. Esse entendimento deve ser aplicado por analogia ao presente feito.



    O impetrante busca, por vias transversas, ampliar o objeto de mandado de injunção, já apreciado, com decisão transitada em julgado.



    3. Ante o exposto, não conheço do pedido e determino o retorno dos autos ao arquivo.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 5 de setembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente